Tribunal: STF
Processo: RE 75045
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
- Regime de bens, no casamento de brasileiro com francesa. Prevalência, in casu, da comunhão universal (art. 258 do Código Civil, e arts. 1.387 e 1.399 do Código de Napoleão). Recurso extraordinário em torno de matéria não prequestionada (súmula 282). Não conhecimento.